Tribunal: TJMT
Processo: 1003295-11.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003295-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), EVANDRO CARDOSO DA COSTA - CPF: 055.536.493-31 (AGRAVANTE), GENIS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 937.612.871-00 (AGRAVADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PELA POLÍCIA MILITAR – DISCUSSÃO ENVOLVENDO ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – DIVERGÊNCIAS E AUSÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo necessária dilação probatória para fins de verificação da probabilidade do direito, a manutenção da decisão agravada que indeferiu da tutela de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
EVANDRO CARDOSO DA COSTA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência nº 1005089-45.2023.8.11.0051 - 1ª Vara de Campo Verde movida contra
GENIS PEREIRA DOS SANTOS,
que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Explica que tomou conhecimento via Facebook que o veículo Fiat Palio, estava sendo anunciado para venda pelo senhor Genis, pelo valor de R$ 17.000,00; após contato telefônico o agravante e um amigo combinaram de testarem o veículo. O veículo foi visto e testado e se encontrava em nome do Sr. Genis entregou o requerimento de intenção de venda em nome do agravado. Após toda a análise, o pagamento foi realizado da seguinte maneira: R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a conta nº 080519774089, agencia 001, banco 323, MERCADO PAGO, e R$ 7.000,00 (sete mil) via pix para a chave e-mail acessoriabank14@yahoo.com, de titularidade de ELIZABETE M. LIMA, conforme relatado no BO de nº 2323.344579.

Assevera que:
“Para surpresa do Agravante, logo após o pagamento, bem como a entrega do requerimento de intenção de venda devidamente assinada pelo proprietário do veículo em questão, os envolvidos entraram em divergência, sendo necessário acionar a polícia militar que encaminhou todos os envolvidos para a delegacia, bem como o veículo que restou apreendido. Sendo assim, o referido veículo encontra-se retido no pátio da delegacia da polícia militar desta comarca, sofrendo deterioração e desvalorização, o que não se pode admitir, eis que o agravado forneceu ao comprador O REQUERIMENTO DE INTENÇÃO DE VENDA devidamente assinado, conforme documento juntado.”.

Defende que é terceiro de boa-fé, que está sofrendo prejuízos.

Assevera que o veículo está em iminente risco de deterioração e desvalorização, eis que se encontra exposto ao sol e chuva no pátio da Delegacia da PM.

Liminarmente requer a liberação, via busca e apreensão, conforme determinado pelo art. 536 § 2º, do veículo FIAT PÁLIO, COR PRATA, de Placas NJI OAV-8606, RENAVAM 390694770, atualmente localizado no pátio da delegacia da polícia militar de Campo Verde - MT, determinando que o veículo supra descrito seja depositado em favor do agravante EVANDRO CARDOSO DA COSTA até o final do regular deslinde desta demanda. No mérito, requer a confirmação.

Restou indeferido o pedido liminar.

Houve a tentativa de intimação do agravado para contrarrazões, contudo, sem êxito, sendo desnecessárias novas diligências, pois, quando da tentativa de intimação, a ação principal não estava angularizada; também porque o ré/agravado constituiu advogado nos autos principais posteriormente e tomou conhecimento da existência do recurso (id. 141546890 dos autos principais) e não se manifestou no recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
EVANDRO CARDOSO DA COSTA,
contra decisão proferida nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência nº 1005089-45.2023.8.11.0051 - 1ª Vara de Campo Verde movida contra
GENIS PEREIRA DOS SANTOS
que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Para apreciação, colaciono a decisão agravada:

“Vistos etc.

Com a devida vênia ao douto Subscritor do pedido inicial, entendo impossível o deferimento de sua pretensão liminar.

O provimento antecipatório previsto no art. 300 do Código de Processo Civil é espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade.

Para a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a indicação de situação de perigo. Veja:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um eventual provimento jurisdicional favorável.

A um, porque, da simples leitura da inicial e das demais provas juntadas aos autos, em especial do Boletim de Ocorrência, constata-se a existência de divergências ainda a serem sanadas pelo Autor.

De início, no Boletim de Ocorrência consta a descrição de que o Autor não seria, na verdade, o comprador do carro, mas sim um enviado do verdadeiro comprador, identificado apenas como Paulo.

Além disso, não se juntou na inicial a prova do alegado pagamento, constando apenas a comprovação de transferência em favor de Elizabeth Marques de Lima, no valor de apenas R$ 1.000,00, quando na inicial se indicou que o pagamento a tal pessoa teria sido feito no valor de R$ 10.000,00.

Ainda em relação aos pagamentos, não se tem qualquer prova da realização do pix de R$ 7.000,00, que complementariam os supostos R$ 10.000,00 pagos a Elizabeth.

No mais, consta do relato inicial que, após o aludido pagamento, as Partes envolvidas na negociação teriam se desentendido sobre o negócio a tal ponto que foi necessária a intervenção da Polícia Militar.

Assim, seja por falta da comprovação do pagamento do preço ajustado, seja pela falta de informações acerca do motivo da desavença, não se tem demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Decido.

Assim, à míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzida pela Requerente.”.

Pois bem,

Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Assim, ausente qualquer desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência pleiteada é medida de rigor, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória, como no caso.

Não divirjo do entendimento do magistrado condutor do feito quanto às divergências, que não recomendam a concessão da tutela de urgência.

Ora, o agravante não é o comprador do carro, mas, sim um enviado do verdadeiro comprar, identificado apenas como Paulo; não há prova do pagamento, apenas uma tela de celular (sem qualquer formalidade) onde consta um
pix
em nome de Elizabeth. Se não bastasse, a problemática instaurada entre as partes envolveu até a Polícia Militar.

Como se sabe, para concessão da tutela, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova, o que não se verifica no caso.

Nesse cenário, sendo necessária a dilação probatória para fins de verificação da probabilidade do direito, o indeferimento de tutela de urgência é medida que se impõe.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - RESTITUIÇÃO DE VALORES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. Nos termos do art. 300 do CPC, concede-se a tutela de urgência desde que exista probabilidade do direito e desde que haja iminente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo necessária dilação probatória para fins de verificação da probabilidade do direito e existindo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.” (TJ-MG - AI: 25061319120228130000, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/02/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se intacta a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024